Tribunal: TJDFT
Processo: 0742893-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742893-56.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O devedor agrava (id 64911913) da decisão da 6a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0711116-96.2024.8.07.0018 – ids. 207986859 e 208949197 – EmD rejeitados) que acolheu parcialmente sua impugnação, tão só para condicionar o levantamento de valores (precatório/RPV) ao trânsito em julgado da ação rescisória (Proc. 0723087-35.2024.8.07.0000), e reputou lícita a incidência da taxa Selic (EC 113/21) sobre o montante consolidado do débito. Reafirma a necessidade de suspensão do processo principal, até o julgamento da mencionada ação rescisória, que objetiva desconstituir o título exequendo com base na CF 169, §1o, I; LC 101/2000, art. 21, I; e RE 905.357 (Tema 864). Sustenta que há incorreção nos cálculos da credora, haja vista que os juros de mora foram computados em percentual fixo, quando o correto seria computá-los a partir da citação (20/03/17), observadas as variações da taxa Selic (Lei 9.494/97, art. 1o-F, e Lei 8.177/91, art. 12). Argumenta que a agravada também incluiu nos cálculos a parcela GPS relativa ao período de outubro/18 a agosto/21, o que é indevido, visto que ela sequer foi beneficiária de tal parcela no aludido período. Alega que a taxa Selic não pode incidir sobre o montante do débito consolidado (principal + correção + juros), sob pena de anatocismo (art. 4o do Dec. 22.626/33, STF 121 e ADC 58). Aponta a inconstitucionalidade da Res. CNJ 303/19, objeto da ADI 7.435, por afronta aos princípios da separação dos poderes, do planejamento (LC 101/2000, art. 1o), da legalidade (CF 167, I) e da isonomia. Requer a antecipação da tutela recursal, a fim de suspender o feito principal, até o julgamento do mérito do AGI pela Turma. 2. Não constato o fumus boni juris, data venia. A fundamentação do agravo implicaria enriquecimento indevido do recorrente, a menos que a Selic incidisse desde quando configurado a mora, o que não é o caso. Incidindo a Selic apenas a partir de dezembro de 2021, há todo um período moratório anterior que atrai a correção monetária por outro índice e os juros de mora. Não há o suposto direito de pagar, até novembro de 2021, apenas o valor histórico do débito, que seria atualizado somente a partir de dezembro daquele ano. Independentemente da questionada Resolução, pode constatar-se o óbvio, a saber, que se trata, data venia, de tese insustentável, pois vai de encontro ao princípio que veda o enriquecimento sem causa. Logo, não há cogitar de anatocismo. Também não vislumbro o periculum in mora, tendo em vista que o Juízo a quo condicionou o levantamento de valores ao trânsito em julgado da ação rescisória (Proc. 0723087-35.2024.8.07.0000). 3. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 23/10/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator